Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELO PROGRAMA DE MILHAGEM. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (“NO SHOW)”. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, OSTENSIVA E PRECISA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que possuía bilhete prêmio, emitido por sua esposa, para os trechos Brasília-Rio de Janeiro, sendo a ida em 08/05/2019 e volta em 10/05/2019. Porém, na data do voo de ida se encontrava em Rio Branco/AC à trabalho, tendo se dirigido diretamente ao Rio de Janeiro. Alegou não ter logrado realizar o check-in do voo de retorno, pois foi automaticamente cancelado (“no show”) por não ter embarcado no trecho de ida, motivo pelo qual adquiriu nova passagem para retornar à Brasília. Requereu condenação da ré ao pagamento de reparação por danos materiais, no valor de R$ 2.032,85.
2. Trata-se de recurso (ID30833401) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$1.970,41, a título de danos materiais.
3. Argui preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o bilhete aéreo foi emitido por terceiro. Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, nos termos do art. 17 do CDC. Assim, rejeita-se a preliminar arguida, visto que o autor figura como consumidor por equiparação (“bystander”) e a empresa ré como fornecedora de serviços aéreos em comento. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Nas razões recursais, aduz que o autor/recorrido não compareceu ao embarque no voo de ida, de modo que o bilhete ficou com status de “no show”, perdendo, portanto, as 7.600 milhas utilizadas para resgate do bilhete, conforme informação expressa nas Regras de Tarifas e Cancelamento do contrato. Sustenta não ser permitido o cancelamento parcial do localizador, tampouco a utilização apenas do trecho de volta sem aviso prévio à Smiles. Alega que a culpa exclusiva do demandante pela perda do voo de ida configura causa excludente de sua responsabilidade, devendo ser afastada a reparação material. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. É direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas, inclusive na hipótese em que a ausência de embarque no trecho de ida resultar no cancelamento do voo de retorno. (Art. 6o, III, c/c art. 54, §4o, CDC)
7. Em se tratando de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor configura afronta ao princípio da transparência (art. 4o, CDC), tornando-as abusivas.
8. Na hipótese, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha prestado informação clara e ostensiva acerca das consequências do “no-show”, o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a juntada do e-mail de confirmação da aquisição das passagens enviado ao autor/recorrido com informações a respeito.
9. Assim, o cancelamento automático e indevido do trecho de retorno, em decorrência do “no show” no trecho de ida, configura conduta ilícita da empresa ré/recorrente apta a ensejar a sua responsabilização civil, visto que o autor/recorrido efetuou o pagamento de ambos os trechos (ID30833375), contudo se viu impedido de utilizar o serviço contratado, o que viola direitos básicos do consumidor.
10. Neste sentido, precedente do STJ: “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (“no show”), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. (...) Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.” (REsp 1699780/SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0238942-0, Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 11/09/2018).
11. Isto posto, deve a empresa ré/recorrente reparar o dano material experimentado pelo consumidor, consistente no novo dispêndio financeiro para aquisição de outra passagem aérea, devidamente comprovado (ID30833376), tal como consignado na sentença recorrida.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.